Tribunal: STF
Processo: RE 1568564
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. PRIMEIRO REAJUSTE INTEGRAL. TEMA 334 DO STF. SÚMULA 260 DO TFR. APLICAÇÃO. 



    1. Tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer direito do segurado ao cálculo da RMI em data anterior à DER caso referido valor, devidamente atualizado pelos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios previdenciários, alcance expressão monetária maior do que àquela referente à RMI calculada na DER, esse provimento deve ser observado no cálculo da execução. No caso, a equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício. 



    2. A Terceira Seção desta Corte, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou a seguinte tese jurídica: "É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação nesse sentido na decisão exequenda" (TRF4 5039249- 54.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. João Batista Pinto Silveira, 01/06/2021).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal; artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do decido no RE 630.501 (Tema 334 da Repercussão Geral).



    Alega que a “decisão recorrida considerou como que inserido no dispositivo do julgado um determinado critério de cálculo que constava apenas no exemplo de cálculo. Assim agindo, feriu também o instituto da coisa julgada e impôs ao INSS obrigação de fazer algo ao arrepio da lei, contrariando o inciso II do artigo 5º da Constituição da República. Também viabilizou que se retroagisse à data de início do benefício (DIB) mesmo quando a renda mensal inicial (RMI) se verificar inferior à original, autorizando-se para tanto a utilização de fatos supervenientes (Art. 58 do ADCT).”



    Declara que o acórdão recorrido “incorre em equívoco a respeito da própria compreensão do tema em debate ao tratar da aplicação da Súmula 260 e também da aplicação da Súmula em contraposição a uma nunca sequer discutida “atualização (da renda, anotamos) apenas pelos índices de atualização monetária”.”



    Argumenta que “a parte autora passou a gozar de benefício de aposentadoria após realizar o competente requerimento administrativo, quando foi fixada a data de início do benefício (DIB). Tal fixação da data de início do benefício foi decorrente da previsão legal de que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição deve ser deferido a partir da data de entrada do requerimento ou do desligamento do emprego, como previsto pela legislação previdenciária (CLPS 79 – arts. 48 e 53; CLPS 84 – arts. 32 e 33; Lei 8.213/91 – arts. 49 e 54).”



    Aduz que “a verificação do direito adquirido, conforme defendido pelo INSS e decidido pelo Supremo, deve ser feita com base em quadro fático e jurídico existente na data da entrada do requerimento (DER) e não com base em reflexos futuros (posteriores ao momento da concessão) que um determinado cálculo de RMI poderia ter. De outra forma, os agentes administrativos teriam de formar-se em “futurologia”: teriam de prever qual DIB fictícia seria mais beneficiada pela legislação superveniente (Constituição, Leis, Emendas, Decretos, etc.). A pretensão é contrária ao próprio conceito de direito adquirido (CRFB/1988, art. 5, XXXVI), uma vez que o direito do segurado é ao benefício, consistente de uma renda mensal reajustável, e não a etapas do seu cálculo.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Com razão o recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário n° 630.501/RS-RG, que deu origem ao tema 334 da Repercussão Geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. O referido julgado foi assim ementado:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (ARE nº 630.501/RS, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe de 26/8/13).



    Ressalte-se que naquele julgamento, assentou-se o entendimento de que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo. 



    O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido. 



    A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício).“ 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assim concluiu ao dar provimento ao apelo da parte ora recorrida:



    “Aduziu a parte apelante, em síntese, que a execução deve prosseguir com a aplicação da Súmula 260 do extinto TFR, o que impõe a aplicação do primeiro reajuste integral nos cálculos. Quanto à incidência do art. 58 do ADCT, alega que a equivalência salarial deve ser feita na data da DIB retroagida (data do direito adquirido). 



    No que diz respeito à observância do direito ao melhor benefício, com o cálculo da renda mensal que seria devida em data anterior à do requerimento há que se observar cuidadosamente o que restou definido pelo STF no Tema 334 da repercussão geral. Por oportuno, colaciono trecho do voto da Relatora Ministra Ellen Gracie no acórdão paradigma (RE 630501):



    (...)



    Como se vê, para comparar as rendas pretendidas e apurar o melhor benefício, se faz necessária a evolução do valor da RMI da data do direito adquirido (DIB ficta) até a data do requerimento (DER). Dessa forma, é o valor da RMI na DIB ficta, atualizado para a DER, que será comparado com o valor da RMI original. Se o valor da RMI retroagida (e atualizada) resultar superior ao da RMI original, o autor tem direito à revisão. 



    No tocante à aplicação do art. 58 do ADCT, é predominante o entendimento nesta Corte no sentido de que a equivalência salarial ali prevista deve ser feita na data da DIB ficta, e não na DIB real, como se vê dos seguintes julgados:



    (...)



    Quanto à aplicação do primeiro reajuste integral, por meio do já mencionado IRDR n. 5039249-54.2019.4.04.0000, a Terceira Seção desta Corte fixou a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Confira-se trecho do voto do Relator do incidente, que elucida muito bem a aplicação do primeiro reajuste integral:



    (...)



    Com efeito, considerando a tese firmada no IRDR nº 5039246- 02.2019.4.04.0000, o cálculo exequendo deve considerar a aplicação do primeiro reajuste integral. Ademais, a equivalência salarial do art. 58 do ADCT deve ocorrer na data do direito adquirido, conforme fundamentação. 



    O apelo, portanto, comporta provimento.”



    Com efeito, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em dissonância com o Tema 334 da sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. AFERIÇÃO. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS SUPERVENIENTES DE RECOMPOSIÇÃO OU REAJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA N. 334/RG. 1. O Supremo, no julgamento do RE 630.501, paradigma do Tema n. 334/RG, Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, fixou orientação no sentido de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. 2. No mesmo precedente, o Tribunal assentou que, se a retroação da data de início do benefício resultar em menor renda mensal inicial, aferida na data da entrada do requerimento administrativo, se revelará inadequada a revisão justificada a partir da conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.476.660/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/09/2024).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdenciário. Revisão do benefício. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 630.501/RS-RG, que deu origem ao Tema nº 334 da Repercussão Geral, concluiu que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. 2. Assentou-se, ainda, que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.486.125/RS-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DO TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.476.659/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/04/2024).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIB MENOS FAVORÁVEL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.281.230/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente